Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. CARTA DE CRÉDITO. EMISSÃO EM FAVOR DA CONSORCIADA. DEVIDA. RESTRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA RÉ. NÃO DESINCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da conduta da administradora ré de recusar a emissão da carta de crédito em favor da parte autora contemplada pelo consórcio, sob o argumento de existência de ressalva cadastral em órgãos nos órgãos de inadimplentes.
2. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.
2.1. In casu, tendo a autora demonstrado o fato constitutivo do seu direito e a administradora ré, contudo, não se desincumbido do seu ônus probatório de comprovar a alegada existência de uma restrição financeira no nome da consorciada, inequívoca a sua obrigação contratual de emitir a carta de crédito.
3. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal. Redução incabível.
4. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.